Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010906-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA COSTA - CPF: 800.715.701-87 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 800.736.111-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PERSERVAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA (ESPOSA DO PACIENTE) - ESPECIAL RELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando, ainda, que a questão está atrelada ao ciclo de violência doméstica a quem vem sendo submetida a companheira do paciente, razão não há para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas.

2. Em casos envolvendo violência doméstica há de se prestigiar a palavra da vítima que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, mostrando-se descabida a concessão da liberdade, até mesmo em razão do disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340 /06.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela D
ra.
Jacqueline Oliveira Mesquita
em favor de
ANTONIO CARLOS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
que
, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000120-62.2024.8.11.0047 que,
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva.

Em suas razões
a
impetrante informa que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
08
/03/2024 em suposta prática do delito tipificado no art.
16
, da Lei n.
10
.
826
/0
3
, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
segregação cautelar
para fins de garantia da ordem pública.

A
lega que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar, bem como que, em caso de condenação, o paciente dificilmente será submetido a regime inicial fechado, o que revelaria a ausência de proporcionalidade da custódia.

Destaca que
o
paciente possui predicados
pessoais
favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
, tendo havido desrespeito ao princípio da homogeneidade.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 211351662 a 211351667
.

O pedido liminar
foi indeferido
(Id.
211751691
).

Informações prestadas no Id.
211895174
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
214795697
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas C
orpus

há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
ANTONIO CARLOS DA COSTA
foi preso em flagrante no dia 08/03/2024, em vista da suposta prática do delito previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03 (
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
).

Submetido à audiência de custódia, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante e convertido
est
e
em prisão preventiva, ao argumento da garantia da ordem pública, permanecendo o paciente segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares menos severas. Afirma a incoerência e desproporcionalidade da medida em especial por ser o paciente primário, sendo que eventual pena base em caso de condenação será fixada no mínimo legal.

De início registro que este Colegiado julgou

(16/04/2024), sob minha relatoria, o HC n. 1006059-67.2024.8.11.0000
,
no qual se buscava a liberdade do mesmo paciente sob os mesmos argumentos contidos nesta impetração, contudo em face da decisão que
havia
convert
ido
a prisão em flagrante em prisão preventiva. Eis a ementa:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PERSERVAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA (ESPOSA DO PACIENTE) - ESPECIAL RELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando, ainda, que a questão está atrelada ao ciclo de violência doméstica a quem vem sendo submetida a companheira do paciente, razão não há para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas. 2. Em casos envolvendo violência doméstica há de se prestigiar a palavra da vítima que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, mostrando-se descabida a concessão da liberdade, até mesmo em razão do disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/06. 3. Ordem denegada”.

Já na presente impetração, o pedido de liberdade volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

C
onstato que o juízo de origem justificou
o indeferimento do pleito consignando
que
os motivos para
o decreto preventivo ainda
persi
s
te
m,
considerando a
gravide concreta da conduta
. Confira-se:

“
Como pontuado pelo magistrado plantonista no Id n. 143893964 – pág. 4,

denotasse agressividade elevada do autuado, evidenciado o extremo risco a que pode

ser exposta a vítima, caso o autuado permaneça em liberdade, pois a vítima, em tese,

estava em um contexto de ciclo de violência, onde se inicia com injúrias, pequenas

ofensas à integridade psicológica e física, avançando até grave ameaças com arma

de fogo e violência sexual
.

Malgrado os argumentos da Defesa de que a vítima que não corre nenhum risco a

sua integridade física e psicológica,
não há nos autos qualquer mudança do contexto

fático desde a conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar
.

Destarte,
a suposta infração penal (art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03) que

culminou no flagrante de ANTONIO CARLOS, possui pena máxima superior a 4

(quatro) anos, de modo que, resta preenchido os requisitos autorizadores da

segregação – art. 312, art. 313, I, ambos do CPP
.

Diante do exposto,
em consonância ao parecer do Parquet,

e com fundamento

na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MANTENHO A PRISÃO

PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS DA COSTA, porque incide, in
casu
, a

cláusula rebus sic
standibus
(art. 316 do CPP)
.

Outrossim, em pesquisa, verifica-se que já houve a distribuição da respectiva ação

penal n. 1000129-24.2024.8.11.0047, dessa forma, não havendo outras diligências

pendentes, translade-se cópia para a referida ação penal e arquive-se o presente

feito
”.
(
grifos meus
)
(Id.
211351667
).

Verifica-se que o juiz de origem fundamentou a decisão concluindo que a
prisão
preventiva d
o
acusad
o
,
neste momento,
se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Cumpre salientar que o alicerce da determinação
da prisão preventiva e o indeferimento da revogação desta
está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando, ainda, que a questão está atrelada ao ciclo de violência doméstica a que vem sendo submetida a companheira do paciente, razão pela qual não se pode cogitar nesta fase processual a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas em substituição à segregação cautelar, de modo que concluo ser a manutenção do encarceramento a medida mais ajustada para a hipótese dos autos.

Este colegiado concluiu no julgamento do HC n.
1006059-67.2024.8.11.0000
que
os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelos
Auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência n. 2024.71489; Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de apreensão; Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva
.

Portanto,
ao ser indeferido o pedido de revogação da prisão não se tem demonstrada qualquer alteração do quadro fático a ensejar conclusão diversa. Assim, presente o
periculum
l
ibertatis
consubstanciado na necessária preservação da vítima, resta admitida a prisão com supedâneo no que dispõe o art. 313, III, do CPP.
Verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
,

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;
”
(
grifos meus
).

Com isso, não vejo como conceber a liberdade ou a substituição da prisão por cautelares
diversas a
quem tem contra si indícios de que vem praticando
violência contra a vítima (que é
s
ua esposa) ao longo de 40 (quarenta) anos, sendo incompatível que o paciente possa deixar de permanecer sob custódia.

A propósito, nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
-

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

-
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
-
PRISÃO PREVENTIVA
-
REVOGAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM
-
1. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS
-
MERA IRREGULARIDADE
-
PRECEDENTES STJ E TJMT
-
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
-
IMPROCEDÊNCIA
-

PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
3. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19
-
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
GRUPO DE RISCO
-
FALTA DE PROVA
-
4.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPERTINÊNCIA - INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA

-
CONSONÂNCIA COM O PARECER.
(...)
2.
Inexiste ilegalidade na decisão em que se mantém a segregação cautelar do paciente quando a autoridade apontada como coatora demonstra, na decisão, a necessidade da prisão, ante o risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, e se refere à possibilidade real de reiteração delitiva
, haja vista a existência de anotações criminais anteriores.
(...)
4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes
; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
”
.

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1016844-30.2020.8.11.0000, Rel
.
RONDON BASSIL DOWER FILHO,
j.
em
30
/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2020)

(
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS
-
Lesão corporal contra mulher e ameaça, no âmbito da
violência doméstica, cumulados materialmente com posse
e disparo
de arma de fogo

-

Conversão do flagrante em prisão preventiva

-
Não há fragilidade indiciária
-
Denúncia
-

Conduta inegavelmente violenta, perigosa e ameaçadora – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
-
Impossibilidade
-
Decisão devidamente fundamentada
-
Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
-

Constrangimento ilegal não configurado
-
ORDEM DENEGADA
”
.

(TJSP - HC: 2235498-76.2022.8.26.0000, Rel
.
Heitor Donizete de Oliveira,
j. em
31/10/2022, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022)
(
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
. 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS
. Impõe-se a manutenção da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência de materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na
necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2) BONS PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. Os atributos subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação laboral lícita, além de não estarem inteiramente comprovados in
casu
, não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade do constrangimento se restaram comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do C.P.P., tendo em vista a gravidade concreta dos delitos (perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), o reflexo social negativo da conduta (revelado pela dinâmica dos crimes e circunstâncias do flagrante) e, ainda, a periculosidade do paciente
(expressada, em tese, pelas notícias de contumácia na prática de crimes dessa natureza e de outros delitos).
ORDEM DENEGADA
”.
(TJGO - HC:
5041746-62.2022.8.09.0000, Rel. Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2a Câmara Criminal, j
.
em 21/03/2022,
DJe
de
21/03/2022)
(
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
. LESÃO CORPORAL,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E TENTATIVA DE ESTUPRO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Caso em que
a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente
, reveladas pelo modus operandi empregado na conduta criminosa, na qual o acusado, não aceitando o término do relacionamento, arrombou o portão da casa da vítima, passando a agredi-la, inclusive com emprego de arma de fogo, provocando-lhe diversas lesões. O paciente ainda tentou manter relação sexual com a vítima sem consentimento, não consumando o ato em razão de a vítima gritar por socorro. Assim,
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações
.
(...)
6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 718962 RS 2022/0016023-2, Rel
.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
j. em
29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)
(
grifos meus
).

Ao que se denota, a análise dos autos conduz à conclusão de inexistir o alegado constrangimento ilegal, porquanto a manutenção da prisão se monstra, por ora, indispensável para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito, aliado à ocorrência de violência doméstica ao longo dos anos, inclusive mediante uso de arma de fogo, tal qual relatado pela própria vítima.

Como se sabe, em casos envolvendo violência doméstica há de se prestigiar a palavra da vítima que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, mostrando-se descabida a concessão da liberdade até mesmo em razão do disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340 /06, que assim dispõe:

“Art. 12-C.
Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar
, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

(...)

§ 2o.
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência,
não será concedida liberdade provisória ao preso
” (
grifos meus
).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, sendo esta medida de rigor.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A
ORDEM

impetrada em favor de

Antonio
Carlos d
a Costa
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024